Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737833-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DEDILMA MARIA SILVA VALADARES, ELEUZA ROSA DA SILVA, EROTIDES ELISEU DA SILVA, HELIO LIMA SANTOS, HUGO ALEXANDRE GALINDO, LUIZ CARLOS LOPES PINHEIRO, MARCIO DE CARVALHO GOMIDE, MARCOS ANTONIO ALFAIA, MARIO PIRES NOGUEIRA FILHO, PAULO SERGIO SANDE ANDRE DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau o processo no 0117683-84.2003.8.07.0001 já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 08/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR